Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709127-53.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WALDEFRANCE JOSE FERREIRA DE AGUIAR, BANCO DO BRASIL SA EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, WALDEFRANCE JOSE FERREIRA DE AGUIAR Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Waldefrance José Pereira de Aguiar (ID no 22984440); Banco do Brasil S/A (ID no 23256583) e Caixa de Previdência dos Funcs. do Banco do Brasil (ID no 23481055) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito; conheceu e deu parcial provimento ao recurso do autor e da primeira ré; conheceu e negou provimento ao recurso do segundo réu (ID no 22944861). 2. Como a PREVI foi a última a opor embargos, o autor apresentou contrarrazões apenas ao recurso do Banco do Brasil (ID no 2333338), que, por sua vez, contrarrazoou os do autor (ID no 23566723). 3. Em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, intimem-se os embargados, Waldefrance José Pereira de Aguiar e Banco do Brasil S/A para, querendo, apresentar as suas contrarrazões aos embargos opostos pela Caixa de Previdência dos Funcs. do Banco do Brasil (no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 4. À Il. Secretaria para verificar se o cadastramento dos polos está correto. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO